Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA/2022. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ACRÉSCIMO DE 1/3 AOS DIAS REMIDOS NA FORMA DO ARTIGO 126, § 5o, DA LEP. CABIMENTO. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL POR CERTIFICAÇÃO E APROVAÇÃO NO ENCCEJA DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PENAL. COMPROVAÇÃO.
1. O artigo 126 da Lei no 7.210/1984, com as alterações promovidas pela Lei no 12.433/2011, estabelece os critérios para que os estudos realizados pelos reeducandos, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto ou fechado, sejam utilizados para fim de remição da pena.
2. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 44/2013, posteriormente substituída pela Resolução no 391 de 10/5/2021, estabeleceu diretrizes com intuito de orientar os Tribunais de Justiça quanto à remição da pena por estudos realizados pelos apenados, inclusive em decorrência de aprovação no ENCCEJA - Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos.
3. Restando comprovado, por diligências complementares, que o agravante foi aprovado no ENCCEJA/2022, concluindo o ensino fundamental no curso do cumprimento da pena, necessária a aplicação do acréscimo da fração de 1/3 (um terço) aos dias a serem remidos, conforme estabelecido no artigo 126, § 5 o, da LEP.
4. Recurso conhecido e provido.